Tribunal: TJMT
Processo: 1016238-34.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016238-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINE UBALDO COLONHEIS PIRES - CPF: 074.830.849-01 (APELADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), EDER PIRES - CPF: 035.410.809-30 (APELADO), SURGICAL TEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 30.085.522/0001-02 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 570.423.141-15 (APELANTE), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), WELIDA LEONEL VEIGA DE LUCENA - CPF: 011.968.361-08 (APELANTE), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. BOA-FÉ DOS EMBARGANTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, para declarar a ineficácia da averbação de indisponibilidade sobre o imóvel matriculado sob o nº 111.725 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida. As rés apelaram, buscando modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecimento de ilegitimidade passiva e condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cooperativa
Unicredi
deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais mesmo não tendo causado diretamente a constrição; (
ii
) estabelecer se é legítima a inclusão de
Welida
Leonel Veiga de Lucena no polo passivo da demanda; (
iii
) esclarecer a forma correta de divisão das custas processuais, em razão da expressão "pro rata" utilizada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cooperativa
Unicredi
, embora não tenha promovido a averbação de indisponibilidade após a transferência do imóvel aos apelados, apresentou contestação resistindo ao pedido dos embargantes, o que configura pretensão resistida, afastando a aplicação da Súmula 303 do STJ e autorizando sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Welida
Leonel Veiga de Lucena foi incluída de ofício no polo passivo da demanda apenas por figurar como avalista na cédula de crédito bancário que fundamenta a execução. Ausente qualquer benefício decorrente da constrição judicial ou interesse direto no desfecho da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Inexistem elementos que comprovem litigância de má-fé por parte dos embargantes, não tendo restado demonstrada a alegada alteração dolosa da verdade dos fatos. Os apelados apresentaram versão plausível, acompanhada de documentos que respaldam suas alegações.

A utilização da expressão "pro rata" na sentença deve ser compreendida como divisão proporcional das custas entre os sucumbentes, ou seja, entre
Unicredi
, Jurandir Jesus de Barros, Cristiane do Nascimento Barros e
Surgical
Tec Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., excluindo-se
Welida
Leonel e os embargantes, cujos pedidos foram acolhidos.

Inviável a majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que a sentença fixou que cada parte arcaria com os honorários de seu próprio advogado e não houve impugnação sobre esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da
Unicredi
não provido.

Recurso de
Welida
Leonel Veiga de Lucena provido.

Recurso de
Surgical
, Cristiane e Jurandir parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O embargado que opõe resistência ao mérito dos embargos de terceiro deve arcar com os ônus sucumbenciais, sendo inaplicável a Súmula 303 do STJ.

Não é parte legítima para integrar o polo passivo dos embargos de terceiro aquele que não figura na cadeia dominial do imóvel nem se beneficiou da constrição judicial impugnada.

A expressão “pro rata”, utilizada para a divisão das custas processuais, deve ser interpretada como divisão proporcional entre os sucumbentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro
para
declarar sem efeito
q
ualquer ato constritivo sobre a matrícula de nº 111.725, junto ao Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, confirmando-se a TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA no Id nº 154225685. Expeça-se o necessário com as baixas pertinentes. Custas e despesas “pro rata”, cada parte arcará com os honorários de ser advocado

(sic id 282712946 - Pág. 8)
.

As rés recorreram.

A Cooperativa
Unicredi
sustenta que a sentença reconheceu a ausência de registro do contrato de compra e venda, razão pela qual entende não ter dado causa à lide. Invoca a Súmula 303 do STJ para afastar sua responsabilização pela sucumbência e pleiteia a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Welida
Leonel Veiga de Lucena alega nulidade da decisão que a incluiu, de ofício, no polo passivo. Sustenta ser parte ilegítima, pois não foi beneficiária da constrição, e requer o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.

Já a
Surgical
Tec Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., Cristiane do Nascimento Barros e Jurandir Jesus de Barros também apelam, defendendo a redistribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente aos apelados, por entenderem que estes deram causa à demanda. Alegam que os apelados tinham pleno conhecimento da situação do imóvel, e a ausência de registro logo após a quitação decorreu de escolha consciente. Pleiteiam ainda a condenação dos apelados por litigância de má-fé e, subsidiariamente, que a divisão “pro rata” das custas observe a divisão por polos (ativo e passivo), e não por número de partes.

Em contrarrazões, os apelados rebatem todas as alegações e requerem a manutenção da sentença, com condenação dos apelantes em honorários recursais (
IDs
191573193, 286449857 e 286449861).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados celebraram, em 01/07/2022, Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda do imóvel matriculado sob o nº 111.725, do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, com Jurandir Jesus de Barros e Cristiane do Nascimento Barros, pelo valor de R$ 625.000,00 (ID 282712395), integralmente quitado em 27/09/2022 (ID 282712396).

Em 31/08/2022, Cristiane e Jurandir venderam o imóvel à empresa
Surgical
Tec (ID 282712397 – pág. 9). Posteriormente, em 10/08/2023, o bem foi objeto de averbação de indisponibilidade, em razão de execução ajuizada pela
Unicredi
contra a
Surgical
(proc. nº 1019462-14.2023.8.11.0041).

A sentença reconheceu a boa-fé dos adquirentes e declarou a ineficácia da constrição. Os réus apelaram, limitando-se, em essência, à discussão sobre ônus sucumbenciais.

Passo à análise individual dos recursos.

1. Recurso da
Unicredi

A cooperativa alega não ter dado causa à lide, tendo figurado apenas como exequente na ação de execução de título extrajudicial que resultou na averbação da indisponibilidade do imóvel objeto dos embargos de terceiro.

Argumenta, com base na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que não deve ser responsabilizada pelos ônus
da
sucumbência, pois não teria sido responsável pela constrição indevida.

Com efeito, conforme reconhecido na sentença, à época d
a averbação do
pedido de indisponibilidade formulado na execução
(
15.08.2023)
, os apelados ainda não haviam promovido a transferência do imóvel para o próprio nome, mantendo, perante terceiros, a legítima aparência de que o bem ainda integrava o patrimônio do executado

Surgical
Tec Comercio de Produtos Hospitalares
.

Contudo, ao contestar a lide, a
Unicredi
defendeu a validade da averbação
e a impossibilidade de ser declarada a sua
nulidade,
o
que implica no reconhecimento de pretensão resistida, afastando com isso a aplicação da Súmula 303 do STJ ao caso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO RESISTIDA - OMISSÃO CONSTATADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão no acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração.

Afasta-se a aplicação do enunciado sumular 303/STJ quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, hipótese que reclama a aplicação do princípio da sucumbência para fins de imposição da condenação ao pagamento da verba honorária
(REsp nº. 848070/GO

(N.U 1027944-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRETENSÃO RESISTIDA - INAPLICABILIDADE DE SÚMULA Nº. 303 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Afasta-se a aplicação do enunciado sumular 303/STJ quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, hipótese que reclama a aplicação do princípio da sucumbência para fins
de imposição da condenação ao pagamento da verba honorária (REsp nº. 848070/GO).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0000455-91.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no DJE 22/03/2019).

2. Recurso de
Welida
Leonel Veiga de Lucena

A apelante,
Welida
Leonel Veiga de Lucena, sustenta ter sido indevidamente incluída no polo passivo da presente demanda, uma vez que não integrou a cadeia dominial do imóvel objeto da controvérsia, e nem se beneficiou da constrição judicial impugnada nos embargos de terceiro. Requer, por conseguinte, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.

Ao proporem os Embargos de Terceiro, os apelados indicaram, como partes passivas, a empresa
Surgical
, Cristiane do Nascimento Barros, Jurandir Jesus de Barros e a Cooperativa
Unicredi
.

A inserção de
Welida
no polo passivo decorreu de determinação judicial
ex

officio
, com fundamento na premissa de que todos os sujeitos da execução deveriam constar como embargados na demanda (ID 282712875 – pág. 1).

Contudo, a apelante figura tão somente como avalista na cédula de crédito bancário que embasa a execução, não sendo destinatária da constrição judicial nem possuindo interesse direto no resultado da controvérsia.

Sua citação como corré, desprovida de base fática ou jurídica que justifique sua manutenção no feito, configura afronta ao devido processo legal, ultrapassa os limites da legitimidade ordinária
definida no §4º do art. 677 do CPC
e viola os princípios que orientam a responsabilidade processual subjetiva.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. Recurso da
Surgical
, Cristiane e Jurandir

Os apelantes sustentam a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos apelados, sob o argumento de que estes teriam alterado a verdade dos fatos. Alegam que os apelados possuíam ciência inequívoca da indisponibilidade incidente sobre o imóvel, conforme expressamente consignado na escritura pública de compra e venda.

Afirmam, ainda, que os apelados omitiram, na petição inicial, o fato de que não pretendiam transferir o imóvel para si no momento da quitação. Por essa razão, teriam solicitado que o bem fosse registrado em nome de terceiros, o que teria motivado a transferência à empresa
Surgical
.

Conforme consta na matrícula do imóvel, após a celebração do contrato de compra e venda entre os apelados e Cristiane do Nascimento Barros e Jurandir Jesus de Barros, em 01/07/2022, estes alienaram o mesmo bem à
Surgical
, em 31/08/2022.

Registra-se, ainda, a existência de contrato de compra e venda firmado entre a
Surgical
e os apelados em 23/05/2023 (ID 282712399 – pág. 19), seguido da lavratura da respectiva escritura pública em 20/12/2023 (ID 282712894 – pág. 1), em favor dos adquirentes.

Entretanto, não merece acolhimento a alegação dos apelantes.
A quitação do contrato de compra e venda ocorreu em 27/09/2022, ou seja, em data posterior à alienação do imóvel à
Surgical
pelos vendedores em 31/08/2022
, o que enfraquece o argumento de que tal transferência teria sido realizada a pedido dos apelados.

Ademais, não se constata qualquer ocultação de informações na petição inicial, haja vista que os apelados instruíram os autos com os documentos pertinentes. Limitaram-se a apresentar sua versão dos fatos, segundo a qual, após a quitação integral do imóvel, descobriram que este havia sido transferido a terceiro (
Surgical
).

Além disso, a menção à indisponibilidade na escritura pública não afasta a legitimidade da oposição dos embargos de terceiro,
pois na época do primeiro contrato de compra e venda, o bem estava livre. No mais, a averbação da in
disponibilidade apenas ocorreu porque Cristiane e Jurandir alienaram o imóvel já vendido aos embargantes para a empresa
Surgical
, a qual foi demandada na Execução.

Dessa forma, impõe-se a condenação dos apelantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Aduzem, ainda, que a sentença, ao determinar a divisão pro rata das custas processuais, não especificou se a repartição deveria observar o número total de partes – sete ao todo – ou se deveria considerar os polos da relação processual (ativo e passivo), gerando incerteza quanto ao cumprimento da determinação judicial.

Consoante o dicionário jurídico, pro rata é expressão latina que significa “medido proporcionalmente”, indicando valor rateado entre os interessados (https://www.direitonet.com.br/
dicionario
/exibir/974/
Pro-rata
, acesso em 27.05.2025).

Assim, as custas processuais devem ser divididas equitativamente entre os litigantes sucumbentes, quais sejam:
Unicredi
, Jurandir Jesus de Barros, Cristiane do Nascimento Barros e
Surgical
Tec Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., considerando-se que os autores obtiveram êxito na demanda e que
Welida
Leonel Veiga de Lucena foi excluída do polo passivo em razão de sua ilegitimidade.

Diante do exposto:

Nego provimento ao recurso interposto pela
Unicredi
;

Dou provimento ao recurso de
Welida
Leonel Veiga de Lucena, para reconhecer sua ilegitimidade passiva;

Dou parcial provimento ao recurso de
Surgical
, Cristiane e Jurandir, tão somente para esclarecer que a divisão das custas deve observar a proporcionalidade entre os litigantes sucumbentes, conforme fundamentação acima.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC uma vez que o magistrado determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado e não houve recurso
das partes sobre esse ponto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025